Tribunal: STF
Processo: RE 92528
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-13
Data de publicação: 1980-05-13

Ementa:
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. FOTOGRAFIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL (INEXISTÊNCIA). SÚMULA 568. 
- NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL A IDENTIFICAÇÃO DO INDICIADO, EMBORA JÁ IDENTIFICADO CIVILMENTE, INCLUSIVE POR MEIO DE FOTOGRAFIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.